Tribunal: TCU
Processo: 036.673/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de iniciativas estruturantes de transformação digital conduzidas pelo Governo Federal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento das iniciativas estruturantes de transformação digital empreendidas pelo governo federal, com foco nas ações desenvolvidas no âmbito da Plataforma de Cidadania Digital (PCD); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro na Lei 8.443/1992, art. 43, inciso I, c/c o art. 250, inciso II e III, do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à Casa Civil da Presidência da República e ao Tribunal Superior Eleitoral que desenvolvam um plano de ação conjunto, com cronograma detalhado do projeto e considerando os mecanismos orçamentários necessários, para que a Identificação Civil Nacional possa amparar as relações do brasileiro com a sociedade e com os órgãos e entidades governamentais e privados, conforme previsto na Lei 13.444, de 11 de maio de 2017; 9.2. recomendar à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia que avalie a conveniência e oportunidade de, com base no Decreto 9.745/2019, art. 132 do Anexo I, incisos I e XI: 9.2.1. elaborar um referencial padrão de governo digital para balizar a elaboração e execução dos planos de digitalização, considerando: 9.2.1.1. critérios para que os serviços púbicos sejam considerados efetivamente transformados digitalmente ( digital by design ), tais como centrados em dados (abertos e transparentes), interoperáveis, a partir de um ponto único de contato e com foco nas necessidades da sociedade, entre outros que entender pertinentes, assim como garantir que novos serviços atendam a estes requisitos desde o seu princípio ( digital by default ), em linha com o Decreto 8.638/2016, art. 3o, caput e incisos; 9.2.1.2. a necessidade de elaboração, pelos órgãos e entidades integrantes do Sisp, de plano de comunicação interna que envolva todo órgão para auxiliar no processo de engajamento das equipes na transformação digital, com a exposição de experiências práticas de casos de sucesso; 9.2.2. estabelecer a obrigatoriedade de elaboração dos planos de digitalização no âmbito do governo federal, a exemplo dos Planos de Dados Abertos previstos no Decreto 8.777/2016, que inclua: 9.2.2.1. não somente a digitalização das etapas presenciais, mas também a efetiva transformação dos serviços ( digital by design ), em consonância com o Decreto 9.319/2018, art. 1o, §2o, inciso II, alínea "b", conforme requisitos definidos no referencial padrão a ser definido; 9.2.2.2. de forma obrigatória e expressa, os acordos relativos à alocação de pessoal, com os prazos a serem cumpridos, e adote sistemática para que os referidos acordos sejam efetivamente cumpridos nos prazos previstos; 9.2.3. estabelecer, em conjunto com os órgãos e entidades integrantes do Sisp que tenham planos de digitalização já pactuados, as ações necessárias para que os serviços já digitalizados venham a ser transformados conforme o referencial padrão a ser definido; 9.2.4. estabelecer, em futuras edições da EGD, metas e prazos de digitalização e de transformação digital a serem alcançados, segundo o referencial padrão a ser definido, com base no Decreto 8.638/2016, arts. 5o e 7o, bem como proceda à publicação dessas metas no portal institucional da Secretaria na internet e no portal gov.br, de forma a dar transparência ativa dessas informações ao governo como um todo e à sociedade, em atenção à Lei 12.527/2011, art. 8o, caput , c/c § 1o, inciso V e ao Decreto 8.638/2016, art. 3o, inciso VII; 9.2.5. revisar as premissas que balizam o seu planejamento relativo às iniciativas de digitalização e transformação digital, dando ciência às instâncias de governança que atuam no tema da transformação digital, a exemplo do Comitê Interministerial de Transformação Digital e da Casa Civil, em caso de risco de não haver recursos necessários para o atingimento das metas estabelecidas; 9.2.6. elaborar estratégia que garanta a independência do fornecedor atual da ferramenta de automação da Plataforma de Cidadania Digital a partir da seleção de fornecedores alternativos, de forma tempestiva à previsão de consumo dos quantitativos dos contratos vigentes, definindo com maior especificidade os mecanismos e padrões que garantam uma migração tecnológica para outra ferramenta, na vigência dos contratos atuais ou de futuros contratos com outros fornecedores; ou estabeleça mecanismos para manutenção do fornecedor atual em condições mais vantajosas para a administração; 9.2.7. elaborar planos de formação, desenvolvimento e treinamento específicos para os gestores dos órgãos e entidades integrantes do Sisp envolvidos na prospecção, pactuação e implementação dos planos de digitalização; 9.2.8. definir previamente, em conjunto com os órgãos e entidades integrantes do Sisp, a estrutura de governança e gestão para atuar no processo de digitalização antes da realização do diagnóstico dos serviços; 9.2.9. realizar consulta sistemática junto aos órgãos e entidades integrantes do Sisp para identificar oportunidades de aperfeiçoamento do processo de levantamento de serviços, como a automatização da coleta de informações ou a simplificação dos instrumentos de coleta, de forma a implementar melhorias com base nos resultados dessa consulta e consolidar boas práticas em guias de referência; 9.2.10. revisar a sistemática de alocação da força de trabalho destinada à implementação dos planos de digitalização, de forma a garantir recursos humanos para a transformação digital, preferencialmente com dedicação exclusiva, como, por exemplo, atribuição de funções de gratificação para os papéis específicos de transformação digital; 9.2.11. promover maior transparência do processo de seleção dos recursos que irão participar nos esforços de digitalização de serviços, a exemplo de tornar mais claros os critérios de seleção, a disponibilidade de vagas por perfil, divulgando o andamento do processo em seu portal, e mantendo informações atualizadas nesse portal sobre a disponibilidade e a movimentação das funções de gratificação entre órgãos para fins de transformação digital; 9.2.12. elaborar plano de comunicação para disseminação prévia da metodologia de transformação de serviços públicos aos gestores de serviços dos órgãos e entidades integrantes do Sisp, de forma que tenham o conhecimento necessário a ser aplicado na fase de diagnóstico dos serviços públicos; 9.2.13. estabelecer canais diretos de comunicação com os responsáveis pelos serviços, desde a fase de prospecção dos planos de digitalização, para o esclarecimento de questões relativas às etapas de diagnóstico e implementação dos planos de serviços; 9.2.14. em atenção ao disposto no art. 8o c/c inciso V do §1o da Lei 12.527/2011, e ao Decreto 8.936/2016, art. 1o, inciso V: 9.2.14.1. estabelecer mecanismo de transparência ativa para divulgar: 9.2.14.1.1. a previsão de digitalização de cada serviço consignado nos planos de digitalização pactuados com os órgãos e entidades integrantes do Sisp, preferencialmente no portal gov.br e no painel de monitoramento de serviços públicos federais de forma individualizada, com o registro da previsão inicialmente pactuada e eventuais revisões; 9.2.14.1.2. dados sobre a evolução das ações de digitalização dos serviços sob a responsabilidade da SGD/ME, de forma ampla e atualizada; 9.2.14.1.3. informações sobre recursos disponíveis, tais como pessoal e a disponibilidade e andamento de outras soluções estruturantes que podem dar suporte ao processo de transformação digital; 9.2.14.2. incluir, no painel de monitoramento do desempenho de serviços públicos federais, mecanismos de consulta ( drill down ) que possibilitem identificar quais são os serviços já digitalizados de cada órgão e entidade integrante do Sisp e obter detalhes sobre as avaliações realizadas pelos usuários e o tempo de espera por serviço, entre outras informações relevantes; 9.2.14.3. orientar os órgãos integrantes do Sisp a publicarem em seus sítios institucionais: 9.2.14.3.1. planos de digitalização, com a lista dos serviços já digitalizados e a serem digitalizados, com o registro da previsão inicialmente pactuada e eventuais revisões, sem prejuízo de outras informações relevantes à sociedade acerca da atuação dessas organizações no que diz respeito à digitalização de seus serviços; 9.2.14.3.2. as informações sobre a avaliação de seus serviços pelos usuários, de forma fácil e direta, consistente com as informações disponíveis no portal gov.br e no painel de monitoramento do desempenho de serviços públicos federais; 9.2.15. refinar, em conjunto com os órgãos e entidades integrantes do Sisp, os planos de digitalização em processo de pactuação, estabelecendo de forma clara o que faz parte do esforço de digitalização e o que são projetos próprios do órgão, se forem conexos ao plano de digitalização, informando quais são os serviços previstos e datas previstas de disponibilização em canal digital de cada serviço, assim como proceda no mesmo sentido à atualização dos planos de digitalização já em andamento, a partir das revisões periódicas que são realizadas em conjunto com essas organizações, em consonância com o Decreto 7.579/2011, art. 4o, inciso I e com o Decreto 8.936/206, art. 1o, inciso V; 9.3. recomendar , com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, ao Ministério da Economia , que avalie a conveniência e oportunidade de, com base nos incisos XV e XVIII do art. 1o do Anexo I do Decreto 9.745/2019, revisar as dotações orçamentárias destinadas às iniciativas vinculadas à implementação da Plataforma de Cidadania Digital, em especial aquelas relacionadas à ferramenta de automação, ao mecanismo de autenticação do cidadão, à unificação dos sites do governo e às soluções de interoperabilidade, de forma a considerar a revisão das premissas que balizam o planejamento das iniciativas de transformação digital em função do ritmo de digitalização de serviços públicos esperado para 2020 e para os próximos anos; 9.4. recomendar , com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, à Secretaria de Orçamento Federal da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, com apoio da Secretaria de Governo Digital , em função do disposto no Decreto 9.745/2019, art. 57 do Anexo II, incisos II e VII, que avalie a conveniência e oportunidade de definir rubricas próprias para contabilizar os recursos orçamentários destinados às iniciativas de transformação digital dos órgãos e entidades integrantes do Sisp, de forma permitir o planejamento, a execução e o monitoramento dos recursos empregados no processo de transformação digital do Estado; 9.5. recomendar , com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, ao Ministério da Economia, que avalie a conveniência e oportunidade de estabelecer interface com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), entidade criada com a advento do Decreto 10.474/2020, que regulamenta a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, na intenção de garantir os direitos de liberdade e privacidade nas ações afetas à Plataforma de Cidadania Digital e na implementação da Política de Governança Digital; 9.6. Encaminhar cópia do acórdão que vier a ser prolatado, a fim de subsidiar o atendimento das medidas alvitradas, destacando que o relatório e o voto que fundamentam as deliberações podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem custos: 9.6.1. aos órgãos e entidades fiscalizados; 9.6.2. ao Comitê Interministerial de Transformação Digital, vinculado à Casa Civil, e à Secretaria Especial de Modernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República a fim de informá-los sobre as conclusões obtidas nesta fiscalização a respeito dos riscos encontrados neste trabalho relativos à Transformação Digital do Estado; 9.6.3. à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática e à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal; 9.6.4. à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados; 9.7. comunicar à Secretaria Geral de Controle Externo que realize uma ou mais fiscalizações, conforme julgar necessário, com o propósito de avaliar, de forma sistêmica, o grau de implementação das iniciativas constantes da Estratégia Brasileira de Transformação Digital (e-Digital), instituída pelo Decreto 9.319/2018, com especial atenção aos eixos "infraestrutura e acesso às TICs" e "educação e capacitação profissional"; 9.8. autorizar a Sefti a realizar o monitoramento do acórdão que vier a ser prolatado; 9.9. autorizar a ampla divulgação do relatório de acompanhamento; e 9.10. retornar os autos à Sefti para prosseguir o acompanhamento, nos termos do art. 241, inciso II, do RITCU e item 95.3 do Manual de Acompanhamento do TCU, aprovado pela Portaria-Segecex 27/2016.